Tribunal: TJMT
Processo: 1026587-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026587-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO SOARES - CPF: 191.676.442-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AVERBAÇÃO DE LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROPORCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação civil pública ambiental, formulado com a finalidade de decretação da indisponibilidade de bens do agravado, embargo judicial de área desmatada, apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) e averbação da lide nas matrículas dos imóveis relacionados ao dano ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência. A principal questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para justificar a averbação da existência da lide ambiental na matrícula dos imóveis do agravado como medida cautelar proporcional e necessária para assegurar o cumprimento de eventuais obrigações ambientais futuras.

III. Razões de decidir

3. O princípio da precaução, norteador do Direito Ambiental, justifica a adoção de medidas preventivas para garantir a efetividade da tutela ambiental, especialmente em ações que envolvam obrigações propter rem.

4. A averbação da lide na matrícula dos imóveis é medida menos gravosa, mas eficaz, prevista no art. 167, I, item 21, da L. 6.015/1973, reforçando o princípio da publicidade e garantindo segurança jurídica aos terceiros eventualmente interessados.

5. A decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal apontou a ausência de elementos que evidenciem risco imediato de dano irreparável, como dilapidação patrimonial ou continuidade de atos lesivos, razão pela qual indeferiu os demais pedidos de tutela provisória (indisponibilidade de bens, embargo judicial e imposição de PRADA).

6. A jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores reconhece que a averbação em matrícula de imóvel ambientalmente degradado é medida proporcional e cabível em sede de cognição sumária, considerando o vínculo da obrigação ambiental ao imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a averbação da existência desta ação civil pública ambiental nas matrículas dos imóveis relacionados ao dano ambiental.

Tese de julgamento:

"1. A averbação de lide ambiental na matrícula de imóvel é medida cautelar adequada para assegurar transparência e proteger direitos de terceiros, especialmente em razão da natureza propter rem das obrigações ambientais.

2. A decretação de medidas mais gravosas, como indisponibilidade de bens ou imposição de obrigação de fazer em sede liminar, exige comprovação de risco imediato de dano irreparável ou de difícil reparação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; L. 6.015/1973, art. 167, I, item 21; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.354.243/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.11.2015; TJ-MT, AI 1021127-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento no 1026587-25.2024.8.11.0000, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1001100-51.2024.8.11.0033 movida em desfavor de
ANTONIO SOARES
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante na ação de origem, que consistia na decretação de indisponibilidade dos bens do agravado, além das medidas de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para anotação da demanda na matrícula do imóvel, o embargo judicial da área desmatada e a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degrada – PRADA, assim como a perda ou restrição de participação dele em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito (Id: 240269230).

Inconformada, a parte agravante argumenta que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência restaram preenchidos, alegando que é evidente a presença de robustos indícios que apontam para a prática de danos ao meio ambiente na propriedade rural em questão.

Continua sustentando que é de conhecimento geral que o meio ambiente é bem de difícil reparação, assim, quanto maior a demora na apreciação da presente demanda, menor a probabilidade de se alcançar o “
status quo ante
”.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão da tutela recursal, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do agravado, além das medidas de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para anotação da demanda na matrícula do imóvel, o embargo judicial da área desmatada e, consequentemente, a obrigação de não fazer no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, assim como a perda ou restrição de participação dele em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

No mérito, almeja o provimento do recurso de agravo de instrumento e ratificação da tutela recursal (Id: 240269230).

O recurso foi recebido em 19 de setembro de 2024 (Id: 240612673), ocasião em que foi deferido em parte o pedido de antecipação de tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, contudo, deixou de apresentar manifestação acerca da matéria controvertida (Id: 241294652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que, para preservar a competência originária do juízo de primeiro grau e evitar supressão de instância, a análise deste recurso deve limitar-se à verificação da correção ou incorreção da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante na ação principal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil pública movida em desfavor de
ANTONIO SOARES
.

Extrai-se dos autos de origem que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública visando à condenação do requerido, Sr. Antônio Soares, à adoção de medidas para recuperação de área ambientalmente degradada, bem como à indenização por danos materiais e morais ambientais.

Ademais, foram postuladas as penalidades de perda ou suspensão de incentivos fiscais e exclusão de sua participação em linhas de financiamento disponibilizadas por instituições públicas de crédito.

Conforme demonstrado na documentação juntada aos autos, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) apurou que o requerido promoveu o desmatamento de 235,10 hectares de vegetação nativa fora dos limites de área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Na petição inicial, também foi formulado pedido de tutela provisória de urgência, pleiteando-se, dentre outras medidas, a indisponibilidade de bens do demandado, o embargo judicial da área degradada, a imposição de obrigação de fazer para a recomposição da área desmatada, além da suspensão de sua participação em linhas de financiamento junto a instituições oficiais de crédito e a vedação de concessão de incentivos e benefícios fiscais por parte do Poder Público.

O Juízo de primeira instância, contudo, indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que não se encontravam preenchidos os requisitos necessários para sua concessão, nos termos do (Id: 162516809 - Ação de Origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, almejando a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Pois bem.

A decisão que concedeu parcialmente a tutela recursal considerou que a averbação da ação na matrícula do imóvel não representa prejuízo ao agravado e é amparada pelo art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73. Tal medida reforça o princípio da concentração, assegurando que informações sobre restrições ou pendências relacionadas ao imóvel sejam públicas e acessíveis a terceiros interessados.

A obrigação ambiental decorrente do desmatamento irregular possui natureza “
propter rem
”, vinculando o imóvel independentemente do titular. Assim,
a averbação não apenas garante a transparência, mas também resguarda eventuais execuções e facilita o cumprimento das obrigações ambientais futuras
.

Destaco que a medida é proporcional e menos gravosa em relação às outras medidas pleiteadas, como a indisponibilidade de bens ou o embargo judicial da área. Embora tais providências sejam relevantes em ações ambientais, carecem, no presente caso, de elementos probatórios que
evidenciem o risco imediato de dano irreparável ou de difícil reparação
, conforme ponderado na decisão de primeira instância e ratificado em parte pela tutela recursal.

A indisponibilidade de bens e o embargo judicial da área desmatada foram corretamente indeferidos na decisão recorrida. O longo lapso temporal entre a ocorrência do dano (2017) e a propositura da ação (2024) enfraquece o “
periculum in mora
”, além de não haver comprovação de continuidade das atividades lesivas ou dilapidação patrimonial.

No mesmo sentido, a obrigação de apresentar o PRADA, embora relevante, deve ser avaliada no mérito, após o contraditório e a instrução probatória. A decisão de origem acertadamente concluiu que a análise técnica aprofundada
é indispensável para a concessão dessas medidas
, a fim de evitar decisões desproporcionais ou prematuras.

Aliás, esse sodalício já decidiu sobre esse tema, vejamos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL, A INDISPONIBILIDADE DE BENS E DETERMINADA A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS A SEREM APLICADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade. 2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, o decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela, quando além de já ter sido determinado o embargo administrativo da área degradada, a decisão agravada impôs ao requerido medidas de recuperação ambiental da área degradada. 3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. 4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. 5.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.
” (TJ-MT 10211276220218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE –
AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6
. Quanto ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.
7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo a quo, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental.” (TJ-MT - AI: 10158867320228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E ALTERADAS (PRADA) – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada. 3.
Considerando que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano, apresenta-se possível à averbação na matrícula do imóvel objeto de degradação ambiental sobre a existência de ação judicial em que se busca a reparação de danos ambientais
. 4. A apresentação e a execução de projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA), aprovado por autoridade ambiental competente, não se mostra razoável e proporcional, ao menos neste momento processual, especialmente se considerado que é essencial a dilação probatória para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação, bem assim diante da necessidade da prévia validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 5. Recurso conhecido e provido em parte.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024215-40.2023.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão de origem apenas para deferir
a averbação da existência desta ação civil pública ambiental nas matrículas dos imóveis relacionados ao dano ambiental
.

Ficam mantidos os indeferimentos das demais medidas cautelares pleiteadas.

Por fim,
RATIFICO
a liminar concedida anteriormente (Id: 240612673).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024